Tribunal: TCU
Processo: 016.973/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9777/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.973/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Prueter Pazin (XXX.591.109-XX); Carmen Lucia Cana Verde Fernandes (XXX.086.059-XX); Cinthia Prueter Pazin (XXX.671.439-XX); Cristina Mueller Portugal (XXX.810.519-XX); Francisco Portugal Neto (XXX.391.067-XX); Ivonete Fagundes Alves (XXX.945.119-XX); Lea Maria Mendes Portugal (XXX.993.607-XX); Osneia de Castilho Ribas Brenner (XXX.480.949-XX); Roberto Cana Verde (XXX.174.739-XX); Sandra Prueter Pazin (XXX.257.359-XX); Vera Beatriz Benvenuti Portugal (XXX.497.269-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.